Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-92.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802420-92.2018.8.14.0051

APELANTE: PEDRO DE SOUZA ALHO

APELADO: ADEPARÁ

REPRESENTANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA INGRESSO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. AMPLO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme princípio constitucional previsto no art. 5º XXXV, que dispõe acerca da inafastabilidade de jurisdição, é desnecessário o esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário. Servidor público que laborava no cargo de procurador autárquico não necessita de esgotamento das vias administrativas para pleitear diferenças salariais ou verbas não pagas no momento de seu desligamento, sendo livre o acesso ao Poder Judiciário.

2.

Precedentes judiciais. Sentença modificada. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer do recurso, e conceder provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em __________________, e presidida pela Excelentíssima Desembargadora _________________.

Belém/PA, __ de ________ de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
PEDRO DE SOUZA ALHO
, em face da sentença (ID 3288488 – pág. 1/4) prolatada pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, proposta pelo apelante contra a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Na peça inaugural (ID 3288390 – pág. 1/4), o autor alega que foi servidor da ADEPARÁ pelo período de 18/10/2012 até 14/05/2013, no cargo de Procurador Autárquico. Alega que após sua saída do emprego não recebeu as verbas que tinha direito. Requer a condenação da requerida ao pagamento das parcelas faltantes relativas a férias e 13º salário, devidamente atualizadas monetariamente e que seja corrigido o valor pago em maio de 2014.

Na sentença, o juízo
a quo
concluiu que o autor deveria ter comprovado o prévio requerimento administrativo, a fim de demonstrar a resistência do réu, razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito por lhe faltar interesse processual.

Nas razões da apelação (ID 3288490 – pág. 1/11), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem alegando a inexistência da exigência de prévio requerimento para acesso a justiça e julgamento imediato do processo, com base na aplicação da teoria da causa madura.

Em contrarrazões (ID 3288496 – pág. 1/21), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, caput do CPC (ID 3405135 – Pág. 1).

O Ministério Público apresentou parecer pela ausência de interesse primário, não havendo interesse em manifestar-se.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto
.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da condenação ao pagamento de verbas rescisórias de 13º salário e férias devidas ao apelante, em razão de sua exoneração do cargo de procurador autárquico.

Com razão o apelante.

Como é de conhecimento geral, em se tratando de ação de cobrança de verbas rescisórias em decorrência de desligamento de cargo efetivo, não é necessário esgotar as instancias administrativas para que seja possível o ajuizamento da ação judicial, como decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Art. 5º, XXXV da CF.
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; “

Desta forma, não se pode exigir da parte interessada o esgotamento das vias administrativas para, só após, estar legitimada a ingressar com ação Judicial, inclusive este é o entendimento do TJDF ao enfrentar situação semelhante:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPROVANTES DE QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROTOCOLO DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS ADEQUADAMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. 2. Caso concreto em que se verifica que a documentação colacionada aos autos, com a inicial, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor/apelante, demonstra que a parte não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, sobretudo porque possui renda mensal de R$ 1.013,00 (mil e treze reais), conforme anotação em sua carteira de trabalho. 3. O protocolo do requerimento do seguro DPVAT na via administrativa não é documento essencial à propositura da ação (CPC, art. 320),
sobretudo porque desnecessário que a parte esgote as vias administrativas antes de se socorrer ao Judiciário para postular sua pretensão. Entendimento contrário importaria em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV)
. 4. Por verificar que o autor instruiu a inicial adequadamente, com documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320) e aptos a justificar seu pedido de gratuidade de justiça, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito. 5. Recurso provido.

(TJ-DF 07016441620208070017 DF 0701644-16.2020.8.07.0017, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Firmada esta premissa jurisprudencial, indubitavelmente, a sentença de origem obsta o acesso à justiça quando condiciona o ingresso desta ação judicial ao prévio requerimento administrativo e, ainda mais, quando exige comprovação nos autos da resistência da Administração Pública em adimplir o que é devido ao ex-procurador autárquico.

Portanto, sendo conclusão inarredável a necessidade de prosseguimento desta ação de cobrança, uma vez que restou configurado o interesse de agir do autor, ora apelante.

Ao analisar os autos, ante a presença de ficha financeira e ficha funcional do autor, percebo que foram pagos valores referentes a verba rescisória, sendo necessária discussão acerca dos valores ainda ausentes, inclusive eventual diferença a título de correção monetária.

Há ainda a importância de análise sobre o recebimento de férias, eis que alega ter trabalhado por 15 dias, o que alega ser suficiente para receber indenização neste sentido. Assim, diante dessas razões verifico que o caso não recomenda o julgamento direto pelo segundo grau, recomendando a análise do Juízo de primeiro grau e eventual abertura da instrução processual com apresentação de planilhas e apresentação de documentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a decisão a quo em sua integralidade, uma vez que não existe razão para a extinção do processo sem resolução pela necessidade de esgotamento da via administrativa. Encaminhar os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, __ de ________ de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021